Tribunal: CARF
Processo: 10580.725467/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725467/2010-16
ACÓRDÃO
2301-011.691 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IRPF. EXCLUSIVAMENTE
PARA RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
SÚMULA CARF No 63.
A isenção do imposto de renda para as pessoas física portadoras de
moléstia grave, devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, é exclusiva para os rendimentos provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, não alcançando
qualquer outro rendimento recebido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.691 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725467/2010-16
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-54.710, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou, por unanimidade
de votos, improcedente a Impugnação apresentada contra NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA-IRPF – relativa ao ano calendário 2005 – por verificar a
declaração indevida de rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave. O Acórdão está assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A isenção concedida aos portadores de moléstia grave está condicionada à
apresentação de laudo médico oficial atestando a data de início da doença e à
comprovação de que os rendimentos são decorrentes de aposentadoria, pensão
ou reforma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
07/06/2016. Em 07/07/2016, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegado
anteriormente com a impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.691 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725467/2010-16
3
 MÉRITO
O lançamento do crédito tributário decorreu da declaração de rendimentos, como
isentos por moléstia grave, de proventos que não se referiam à aposentadoria:
Na impugnação informou que desde 2000 é portador de moléstia grave por isso fez
a retificação da DIRPF do exercício de 2006 para poder ser restituído dos valores de IRRF, sobre os
rendimentos recebidos naquele período. Informou ainda que juntou o Laudo Médico Pericial para
comprovar o fato.
A DRJ manteve o lançamento por entender que, embora o contribuinte seja
portador de moléstia grave, o indeferimento foi pela falta de comprovação que o rendimento
recebido da fonte pagadora CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRETCHT SA, seria decorrente de
aposentadoria, pensão ou reforma, e tal fato não ficou comprovado:
O impugnante não trouxe qualquer documento que comprovasse a natureza
jurídica dos rendimentos. Em sentido contrário à sua pretensão, os rendimentos
foram recebidos de pessoa jurídica de direito privado, a Construtora Norberto
Odebrecht S.A., do ramo da construção civil, não se vislumbrando nenhuma
possibilidade de serem rendimentos oriundos de proventos de aposentadoria,
pois esses são normalmente pagos pelo INSS ou Fundos de Aposentadoria.
O recorrente alega que tem direito à restituição do IRRF pois é portador de moléstia
grave e aposentado.
Não há o que reformar na decisão de piso.
Conforme já destacado no Acórdão recorrido, a isenção do IRPF só ocorre se
preenchido os requisitos legais cumulativamente, nos termos do art. 39 do Decreto 3.000, de
1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.691 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725467/2010-16
4
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis d controle (Lei no 9.250,
de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(Grifou-se)
Pode-se resumir os requisitos em:
1- Ser portadora de moléstia grave: requisito cumprido pela contribuinte nos
termos do Laudo Médico apresentado; e
2- O rendimento obtido ser proveniente de pensão, aposentadoria ou reforma:
requisito não preenchido pois o valor recebido é de pessoa jurídica que se
dedica ao ramo da construção civil, ainda que o contribuinte seja aposentado,
esse rendimento não foi comprovado como sendo de aposentadoria.
Engana-se o recorrente por entender que, se for portador de moléstia grave e
aposentado, reformado ou pensionista, todo e qualquer rendimento recebido seria isento do
Imposto. O requisito da lei não é que ele seja recebido por aposentado, reformado ou pensionista,
mas que a origem do rendimento seja de tal natureza, conforme teor da Súmula Carf no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.691 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725467/2010-16
5
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 147
DF CARF MF
Original